Tribunal: TJSP
Processo: 0049264-26.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Acidente de Trabalho – Índice de correção monetária para apuração das prestações em atraso – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que, atualmente, as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de

Ementa:
Acidente de Trabalho – Índice de correção monetária para apuração das prestações em atraso – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que, atualmente, as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, bem como de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza – Orientação que deve ser adotada em harmonia com a tese do c. STF, exarada no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Reexame da matéria com base no artigo 1.040, inciso II, do CPC, em vigor – Adequação do v. acordão para estabelecer a observância dos critérios de correção monetária definidos pelos c. Tribunais Superiores, nos citados precedentes - Mantida a inaplicabilidade da TR (Lei no 11.960/09).

Juízo de retratação parcialmente exercido.